Tribunal: TJDFT
Processo: 0741320-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE A PEDIDO DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. PESSOA IDOSA. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

2. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão.

3. No caso concreto, a alegação de que o plano de saúde teria sido cancelado a pedido do consumidor exige dilação probatória e o exame mais aprofundado dos fatos, o que afasta o requisito probabilidade de provimento do recurso necessário à concessão da medida de urgência pretendida.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.